Tribunal: TJDFT
Processo: 0726293-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0726293-33.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, NS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO NOROESTE I SPE S.A. AGRAVADO: CONDOMÍNIO BOSSA NOVA D E S P A C H O Intime-se o agravante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se acerca do contido na petição e documentos de ID 16042864. Brasília, D.F., 18 de maio de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator